Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015098-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), GIANE LARA DO AMARAL - CPF: 934.421.571-53 (AGRAVADO), AUREA LARA DE ALMEIDA - CPF: 162.377.141-20 (AGRAVADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica não obsta a instauração ou o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que não haja afetação direta ao patrimônio da recuperanda, restringindo-se os efeitos ao patrimônio dos sócios ou administradores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017888-29.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da decisão recorrida, à medida que determinou a desconsideração da personalidade jurídica mesmo diante do deferimento, em 25/02/2025, do processamento da recuperação judicial da agravante (Processo no 1004454-26.2025.8.11.0041), contrariando o disposto no artigo 6o da Lei 11.101/2005, que impõe a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor; (ii) A ausência de ciência do juízo de origem acerca da recuperação judicial, o que teria ensejado a decisão impugnada sem a devida ponderação dos efeitos legais suspensivos incidentes sobre os atos de constrição e redirecionamento; (iii) a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo liminar, notadamente o
fumus boni iuris
, consubstanciado na plausibilidade jurídica do direito invocado à luz da jurisprudência consolidada, e o
periculum in mora
, representado pelo risco de prejuízos irreparáveis à empresa e aos seus sócios, com comprometimento da viabilidade do plano de recuperação e afronta à paridade dos credores.

Postula, assim, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante em face do deferimento de sua recuperação judicial.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida, conforme decisão de Id. 286810862.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 292693399.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Percebe-se que tal medida visa coibir o abuso na administração da sociedade, com vistas a salvaguardar os direitos dos credores desta de eventuais prejuízos advindos do uso ilícito da personalidade jurídica, tornando-se imprescindível a constatação do abuso de direito no desenvolvimento da atividade empresarial, ou mesmo, a confusão patrimonial para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Tal entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados. Não é suficiente, portanto, apenas demonstrar a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para que a desconsideração seja concedida.

Dito isso, calha ponderar que, de acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, vejamos:

“
Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

In casu
, a agravante teve deferido o processamento de sua recuperação judicial em fevereiro de 2025. No curso do cumprimento de sentença promovido pelas agravadas, decorrente da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017888-29.2018.8.11.0041, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, redirecionando a execução aos sócios.

A empresa agravante pretende ver reconhecida a nulidade do ato, com base no art. 6o da Lei no 11.101/2005, que determina a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, incluindo, segundo a tese recursal, qualquer tentativa de constrição ou responsabilização pessoal de seus sócios.

Entretanto, em que pesem os argumentos da recorrente, de acordo com a jurisprudência Pátria, o deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica não obsta o redirecionamento da execução para seus sócios nem tampouco impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que não haja afetação direta ao patrimônio da recuperanda, o que é justamente o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABÍVEL.
DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa mesmo durante o processo de recuperação judicial 1 .1. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio da empresa em recuperação não será mais afetado pelas medidas de cobrança, que passarão a ser direcionadas aos sócios da empresa. 2. Devido a distinção entre a personalidade da pessoa física dos sócios e a da pessoa jurídica, bem como da preservação do patrimônio da empresa, conforme disposto no artigo 6o da Lei de Falencias, e da responsabilidade pessoal dos sócios em face da desconsideração da personalidade jurídica, não se justifica a suspensão da execução em relação aos sócios . 3. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise . 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07319221220248070000 1927495, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

“Agravo de instrumento. Direito civil e comercial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Recuperação judicial . Admissibilidade.
Controvérsia: admissibilidade do processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a sócios e/ou administradores de empresa sujeita à recuperação judicial. Juízo competente. A recuperação judicial apenas alcança os sócios solidários da empresa, o que não afasta a possibilidade de desconsideração para fazer valer a responsabilidade de sócios e/ou administradores cujo patrimônio não está sujeito à recuperação . Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que outros juízos, diversos da recuperação, também podem processar o incidente de desconsideração. Ainda que a norma da Lei de Recuperação Judicial (art. 6o-C da Lei 11.101/05) estabeleça que a só recuperação ou falência não basta para desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária aplicação do art . 50 do Código Civil, não se afasta a incidência de normas específicas que regulam regimes diversos de extensão de responsabilidade, como o Código de Defesa do Consumidor. Caso sub judice no qual a instauração da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que o exequente tenha, paralelamente, requerido expedição de certidão para habilitar seu crédito na recuperação. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21086328620238260000 São Paulo, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL . POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante o deferimento de recuperação judicial da empresa da empresa ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento de recuperação judicial da empresa ré obsta o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos da recuperanda, nos termos do art. 59, caput, da Lei 11 .101/05. 4. Os efeitos da novação decorrentes da homologação de recuperação judicial alcançam apenas o patrimônio da sociedade empresária. 5 . O que se pretende com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido nos autos é o alcance do patrimônio dos conselheiros e diretores da sociedade empresária. 6. A homologação do plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido em face de terceiros. Sumula no 581/STJ . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O patrimônio dos conselheiros e administradores objeto dos autos não será alcançado pelos efeitos da recuperação judicial. 8 . A habilitação do crédito que se discute na demanda nos autos da recuperação judicial da empresa, por si só, é incapaz de ensejar a extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido . _________ Dispositivo relevante citado: art. 59, caput, da Lei 11.101/05. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.072.272/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . em 12/9/2023; Súmula no 581/STJ.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00027950320258190000 202500204387, Relator.: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 25/03/2025, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/03/2025)

Ademais, importa enfatizar que a desconsideração da personalidade jurídica tem por escopo a responsabilização patrimonial de pessoas físicas que atuaram em fraude ou abuso de direito, conforme previsto no art. 50 do Código Civil, e não implica a constrição do patrimônio da empresa em recuperação.

Neste cenário, o juízo singular atuou nos estritos limites da legalidade, não tendo violado o art. 6o da LRF. Com efeito, a medida atacada não visa alcançar os bens da recuperanda, mas tão somente responsabilizar os sócios.

Assim, necessário se faz a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante no feito originário.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025